Tribunal: TJPA
Processo: 0020337-77.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020337-77.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 168, §1º, INC. II, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DOLO NÃO COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL QUE NÃO DEMONSTROU QUE O APELADO TEVE CIÊNCIA DE QUE A ADVOGADA QUE TRABALHAVA NO SEU ESCRITÓRIO DEPOSITOU NA SUA CONTA CORRENTE DETERMINADA QUANTIA EM DINHEIRO PERTENCENTE A CLIENTE QUE OBTEVE ÊXITO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE A BANCA PATROCINAVA. EXTRAVIO DA QUANTIA EM DINHEIRO DEVIDA AO OFENDIDO QUE SE DEU POR CULPA. ATIPICIDADE DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA PORQUE O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA NÃO ADMITE A MODALIDADE CULPOSA. RESSARCIMENTO QUE DEVE SER REQUERIDO NA ESFERA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal e documental não demostrou, de forma segura, que a causídica que trabalhava no escritório de advocacia de propriedade do apelado depositou em sua conta corrente a quantia em pecúnia que era devida ao ofendido, decorrente da procedência da reclamação trabalhista patrocinada pela banca, nem que o apelado teve ciência do depósito do referido valor na sua conta corrente, motivo pelo qual não está provado, de maneira inequívoca, que teve o dolo de se apropriar da quantia pertencente ao ofendido, circunstâncias que impõem

a manutenção do édito absolutório, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

2.

As provas dos autos demonstraram que a quantia em dinheiro devida ao ofendido se extraviou por conta da má gestão das finanças do escritório, ou seja, por culpa e, como o crime de apropriação indébita não admite a figura culposa, o fato narrado na denúncia é atípico, devendo o ofendido buscar o ressarcimento da importância que tem direito na esfera cível

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 29 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu
MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS
da prática do crime do art. 168, §1º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas colhidas nos autos demonstraram que a advogada Viviane Araújo dos Santos, que trabalhava no escritório de propriedade do apelado, realizou, mediante alvará, o saque da quantia de R$ 5.490,07 (cinco mil, quatrocentos noventa reais e sete centavos), referente à reclamação trabalhista ajuizada por Marcelo Ferreira Sacramenta, reteve seus honorários e depositou o restante na conta corrente do recorrido que, por sua vez, não repassou ao ofendido.

Pede o provimento do recurso para ver o recorrente condenado pelo crime de apropriação indébita com a majorante do inc. II do §1º do art. 168 do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamentos por videoconferência.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que Marcelo Ferreira Sacramenta procurou o escritório de advocacia do apelado para ajuizar ação de reclamação trabalhista contra a Companhia Docas do Pará.

Interposta a ação, que foi registrada sob o nº 0000801-48.2014.5.08.0010, Marcelo compareceu a audiência de instrução e julgamento e não teve mais notícias sobre a tramitação do processo.

No dia 22/05/20218, Marcelo foi surpreendido com uma ordem de penhora on line, expedida pela Justiça do Trabalho, em sua conta corrente no Banco Bradesco e, ao consultar o número da reclamatória trabalhista, descobriu que venceu a causa e possuía um crédito à sua disposição no valor de R$ 5.490,07 (cinco mil, quatrocentos noventa reais e sete centavos). Quando procurou o escritório do apelado, obteve a informação que o valor foi sacado pela advogada Viviane Araújo dos Santos, que trabalhava para o recorrido, tendo este afirmado que não tinha nenhuma responsabilidade sobre a quantia sacada.

Durante as investigações, a advogada Viviane Araújo dos Santos disse que acompanhou a causa e sacou a quantia em 1º/12/2017, ocasião em que reteve seus honorários e depositou o restante na conta corrente do escritório.

Por esses motivos o apelado foi denunciado pela prática do crime do art. 168, §1°, inc. II, do CP. Porém, ao final da instrução processual, o juízo a quo o absolveu, entendendo que não ficou provado o dolo, eis que tanto a prova testemunhal e documental não demonstraram que o recorrido teve ciência do repasse do valor pela advogada Viviane Araújo dos Santos.

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

O apelante alega que as provas colhidas nos autos demonstraram que a advogada Viviane Araújo dos Santos, que trabalhava no escritório de propriedade do apelado, realizou, mediante alvará, o saque da quantia de R$ 5.490,07 (cinco mil, quatrocentos noventa reais e sete centavos), referente à reclamação trabalhista ajuizada por Marcela Ferreira Sacramenta, reteve seus honorários e depositou o restante na conta corrente do recorrido que, por sua vez, não repassou ao ofendido.

Os seguintes testemunhos foram colhidos em juízo.

MARCELO FERREIRA SACRAMENTA (DOC. ID 7018908 E 7018912):

“Que soube do bloqueio em sua conta corrente e procurou o escritório do acusado; Que o bloqueio se deu porque a empresa reclamada conseguiu reduzir o valor da condenação e, como o valor do depósito recursal havia sido levantado; ocorreu a penhora on line da diferença na sua conta corrente; Que nesse momento, descobriu que houve o levantamento da importância; Que a advogada Viviane foi quem levantou a quantia e que não manteve contato com esta”

VERA DE SOUZA LOPES (DOC. ID Nº 7018914, 7019165, 7019166 E 7019167):

“Que era gerente administrativa e trabalhou no escritório do acusado no período de maio de 2012 a setembro de 2017; Que realizava a prestação de contas dos processos onde a advogada Viviane trabalhava; Que Viviane levantava os valores, retirava seus honorários e repassava o restante ao escritório; Que depois que Viviane informava o valor do depósito, o fato era comunicado ao acusado que, depois de confirmar a sua compensação, o acusado autorizava a testemunha a entrar em contato com os clientes para receberem o que lhes era devido; Que não recorda de ter feito prestação de contas do valor devido à vítima; Que não recebeu da advogada Viviane qualquer informação sobre o valor devido à vítima; Que Viviane atuou no escritório entre os anos de 2014 e 2016;”

VIVIANE ARAÚJO DOS SANTOS (doc. Id nº 7019193, 7019194, 7019195)

“Que o alvará foi expedido quando a testemunha já não mais trabalhava no escritório do apelado; Que no mesmo dia que levantou o alvará depositou o dinheiro na conta do escritório e enviou cópia do comprovante ao acusado com aviso de recebimento;”

INTERROGATÓRIO DO APELADO (DOC. ID Nº 7019169, 7019170, 7019171, 7019172, 7019173, 7019174 E 7019175):

“Que é sócio-proprietário do escritório; Que contratou a advogada Viviane para atuar na carteira trabalhista porque estava com sua inscrição suspensa na Ordem dos Advogados do Brasil; Que a advogada Viviane era responsável pela prática de todos os atos processuais inclusive o levantamento de valores; Que depois de levantar os valores, a advogada Viviane trazia a quantia em espécie ou a depositava nas constas do escritório e, no dia seguinte, trazia um recibo para a funcionária Vera assina-lo o que só era feito depois do acusado confirmar a compensação do valor; Que no momento do levantamento do valor, a advogada Viviane não tinha mais poderes para atuar nas causas patrocinadas pelo escritório; Que não recebeu o valor devido à vítima na sua conta.”

Cotejando esses depoimentos com os documentos juntados aos autos, surgem as seguintes constatações.

De fato, há nos autos um comprovante de depósito no valor de R$ 9.167,34 (nove mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos) na conta corrente do apelado, realizado em 1º/12/2017 (doc. Id nº 7018886, p.2), o que corroboraria as declarações da advogada Viviane Araújo dos Santos.

Entretanto, no referido documento, não há identificação do depositante e nem correspondência entre a importância depositada e a que consta no alvará de levantamento de depósito recursal, qual seja R$ 5.490,07 (cinco mil, quatrocentos e noventa reais e sete centavos) (doc. Id nº 7018884, p. 4), ou seja, não existe documento provando que Viviane Araújo dos Santos realizou o referido depósito.

Outrossim, a testemunha Vera de Souza Lopes, gerente administrativa do escritório pertencente ao recorrido, disse que não recebeu da advogada Viviane Araújo dos Santos qualquer informação sobre o valor devido à vítima. Ressalta-se que a referida testemunha era encarregada de fazer as prestações de contas dos valores recebidos pelo escritório e de comunicar aos clientes quando estes possuíam valores a receber

Ademais, não há nos autos o aviso de recebimento (AR) demonstrando que o apelado tinha ciência do depósito do valor, em sua conta corrente, que pertencia à vítima.

Desse modo, o que se percebe, como bem ressaltado pela juíza sentenciante (doc. id nº 7019245, p.3), que a importância devida ao ofendido se extraviou por conta de má gestão do numerário recebido pelo escritório, cujo ressarcimento deve ser buscado na esfera cível. Ou seja, o prejuízo sofrido pela vítima se deu por culpa e, como a apropriação indébita não admite a modalidade culposa, há de se reconhecer a atipicidade do fato.

Outrossim, se os elementos de cognição não demonstraram, de forma inequívoca, que o apelado tinha ciência que o valor devido à vítima estava depositado na sua conta corrente não está comprovado o dolo de dele se apropriar e, consequentemente, de não entrega-lo ao ofendido, motivo pelo qual a manutenção do édito absolutório é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Ante exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de agosto de 2023

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/08/2023